Tribunal: TJSP
Processo: 2179210-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179210-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OCTAPHARMA S/A, são agravados AMICALLUME LTDA, OSWALDO COSTA
SOBRINHO e MÁRCIA REGINA DO AMARAL COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179210-16.2019.8.26.0000 -Voto no 42397
2
Agravo de Instrumento no 2179210-16.2019.8.26.0000
Agravante: Octapharma S/A
Agravado: Amicallume Ltda. e outros
Comarca: São Paulo – Foro Regional do Jabaquara
Voto no 42397
Ementa: Ação de execução de título extrajudicial.
Honorários periciais. Perícia postulada por ambas as
partes. Divisão do custeio, de forma igualitária entre os
litigantes. Exegese do art. 95 do CPC/2015. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
proferida em execução de título extrajudicial, e que determinou a
realização de novas avaliações dos imóveis, carreando ao exequente
o pagamento dos honorários periciais (fls. 41).
A recorrente sustenta, em síntese, que diante do
tempo decorrido desde a primeira avaliação dos bens, postulou: "(i)
a realização de nova avaliação de modo a evitar prejuízos às partes
ou (ii) subsidiariamente, a atualização dos valores dos Imóveis
conforme o índice de correção monetária deste E. Tribunal" (fls.
07).
Porém, destacou que o pedido de nova avaliação
foi indeferido determinando-se apenas a atualização dos valores.
Asseverou que não interpôs recurso contra tal decisão, de modo que
a questão se tornou preclusa em relação à agravante.
Sustentou
que
os
agravados
postularam
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179210-16.2019.8.26.0000 -Voto no 42397
3
realização de nova avaliação dos imóveis, argumentando que a mera
atualização dos valores pela tabela prática do Tribunal não seria
suficiente para recompor a efetiva valorização dos bens.
Afirmou que apresentou resposta, não se opondo à
nova avaliação postulada. Contudo, foi proferida a r. Decisão
agravada, determinado que a recorrente pague a totalidade dos
honorários do perito.
Entende que o ônus financeiro deveria recair sobre
os recorridos, pois alega que o seu pedido anterior restou indeferido,
e a agravante não se insurgiu contra este indeferimento. Por outro
lado, os agravados formularam requerimento expresso de nova
avaliação dos imóveis, e a recorrente se limitou a dizer que não se
opunha a este pleito, para evitar a arrematação por valor vil a
consequentes prejuízos às partes.
Requer a aplicação do artigo 95 do Código de
Processo Civil, para que os recorridos arquem integralmente com o
valor da perícia ou, subsidiariamente, para que os honorários sejam
rateados entre as partes.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo. (fl. 46).
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O CPC disciplinou a matéria relativa ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179210-16.2019.8.26.0000 -Voto no 42397
4
dos honorários periciais no artigo 95, merecendo destaque o
dispositivo:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Na espécie, é certo que a agravante havia postulado
a realização de nova avaliação dos imóveis ou, caso tal providência
não fosse considerada necessária, informou os valores atualizados
dos bens pela tabela prática do TJSP (fls. 32).
Assim, foi proferida a r. Decisão de fls. 35, na qual
restou indeferido o pedido de nova avaliação, pois foi considerado
que bastaria a atualização dos valores.
Contudo, em seguida, os devedores apresentaram a
petição copiada às fls. 36, destacando que o valor da avaliação
anterior, do ano de 2010, já estaria defasado, e postularam a
realização de uma nova avaliação.
A parte ora agravante foi intimada a se manifestar,
e apresentou a petição copiada às fls. 37/40, na qual constou
expressamente que "Assim, resta claro que há significativas
diferenças entre os valores de mercado dos Imóveis e os valores
apurados por mera atualização pela tabela prática do TJSP, de modo
que é essencial a realização de nova avaliação dos imóveis para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179210-16.2019.8.26.0000 -Voto no 42397
5
evitar sua arrematação por valor vil" (fls. 39).
E ainda: "Considerando todo o exposto, o
entendimento da Exequente é também pela realização de nova
avaliação dos imóveis" (fls. 40).
Diante disso, não há como negar que ambas as
partes formularam pedido de nova avaliação dos imóveis.
A manifestação da parte ora agravante às fls. 37/40
não equivale a uma simples não-oposição ao pedido feito pelos
agravados. A recorrente apresentou argumentos para demonstrar a
alegada
discrepância
de
valores,
colacionando,
inclusive,
entendimento jurisprudencial favorável à renovação da avaliação
diante do transcurso do tempo e atual cenário do mercado
imobiliário.
Assim, tem-se que ambas as partes requereram a
realização de nova avaliação dos bens, de maneira que, em atenção
ao disposto no art. 95 do Código de Processo Civil, devem os
honorários periciais ser rateados igualmente entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator